Tribunal: TJDFT
Processo: 0712700-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712700-49.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA APELADO: ALUIZIO PEREIRA DA CRUZ D E S P A C H O No apelo de ID 19529252, a ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL reapresenta a tese de sua ilegitimidade passiva, oportunidade em que requer a extinção do feito sem resolução do mérito com relação a ela nos termos do disposto no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Ocorre que essa matéria já foi apreciada por esta Turma Cível no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0707786-87.2020.8.07.0000, cujo acórdão transitou em julgado, porém após a interposição do mencionado apelo, conforme Ofício de ID 19529257. Eis a ementa do acórdão de referido agravo de instrumento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Legitimidade ad causam deriva da pertinência subjetiva da parte com o direito material in abstrato deduzido no processo. No caso, embora a alegação de que cada UNIMED constitui pessoa jurídica distinta da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, fato é que todas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED'S. Por isto, justificada a definição de responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada pelo beneficiário do plano de saúde. Ademais, a relação jurídica decorrente dos contratos de planos de saúde é relação de consumo (súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). Portanto, nos termos da Teoria da Aparência, não é razoável exigir do consumidor que conheça as relações existentes entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade do Sistema Unimed o faz acreditar que se trata de entidade una. 2. Com relação ao prazo para cumprimento da obrigação na decisão – 24 (vinte e quatro) horas, cuida-se de paciente nonagenário (98 anos), hipertenso, portador de doença cardíaca grave, restando patente que o prazo para atendimento deve ser curto, tal como fixado na decisão; demora pode agravar o já debilitado quadro de saúde, razão por que, razoável, prazo para atendimento que deve mantido. 3. No tocante à multa (astreintes), levando em consideração a gravidade do estado de saúde do agravado, fato de que valor da multa cominatória deve ser suficiente a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razoável o valor definido na decisão agravada: R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso e limitado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 4. Recurso conhecido e não provido.” Desse modo, considerando o princípio da não surpresa e a possibilidade de conhecimento apenas parcial do recurso apresentado pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, em virtude da preclusão da matéria referente a sua legitimidade passiva, vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora